Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS APONTANDO PARA O DELITO LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL EM FAVOR DA VARA CRIMINAL COMUM. INVIABILIDADE.
1. Se os elementos indiciários até então colhidos não indicam que a condutora do veículo estaria com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, mostra-se prematura a decisão do juiz do Juizado Especial que declinou da competência em favor da Vara do Tribunal do Júri e de Delitos de Trânsito, sob alegação de que se estaria diante na figura típica do art. 303, §2o, do CTB.
2. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.